Tribunal: TJMT
Processo: 1025761-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025761-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela empresa Águas Cuiabá S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada pela Recorrente, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, que visava à suspensão da exigibilidade do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – , incidente sobre todos os serviços prestados, relativos à atividade de saneamento básico.
Em suas razões recursais, alega a Agravante que vem sendo compelida, de modo indevido, ao recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, com base no item 7.12, da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03.
Sustenta que não há disposição legal específica na Lei Complementar n. 116/2003 que autorize a tributação do ISS da atividade desenvolvida.
Discorre sobre a impropriedade da interpretação analógica para enquadrar as atividades desenvolvidas pela autora, no item 7.12, da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, o que caracteriza a ilegalidade, nos termos do artigo 108, § 1o do Código Tributário Nacional.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, postula o seu deferimento, para o fim de suspender a exigibilidade do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –, incidente sobre todos os serviços prestados, relativos à atividade de saneamento básico, bem como não seja posto qualquer óbice à Agravante para a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, impressão de documentos fiscais, inscrição no CADIN e SERASA, ou seja submetido à protesto perante os Tabelionatos.
É o necessário à análise.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos juntados nos autos eletrônicos da Ação Declaratória, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 784439, com repercussão geral reconhecida, no caso do ISS, optou por tributar o gênero, autorizando a aplicação de interpretação extensiva, tendo em vista a impossibilidade de prever todas as espécies de um mesmo serviço. Veja-se:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 296 da repercussão geral, não conheceu do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente, conheceu parcialmente daquele oferecido contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, mas negou-lhe provimento, fixando a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva", vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que acompanhavam a Relatora, mas divergiam quanto à fixação da tese, e o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso. Falaram: pelo recorrente, a Dra. Ariane Costa Guimarães; pelo recorrido, o Dr. Felipe Granado Gonzales, Procurador-Geral do Município de Maceió.
Assim, a relação de serviços sujeitos à incidência de ISS encontra-se veiculada na Lei Complementar n. 116/2003, e as atividades exercidas pela Agravante englobam os seguintes serviços, confome descrito no objeto social do contrato firmado pela Concessionária e o Município:
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO: são os serviços públicos de abastecimento de água, correspondentes às atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e os serviços públicos de esgotamento sanitário, correspondentes às atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos USUÁRIOS;
Logo, aparentemente, o serviço de fornecimento de água e esgoto integra um composto de vários outros serviços, de forma a concluir que a atividade prestada pela Agravante não se resume à prestação de saneamento básico, sendo composto por uma série de outras atividades que compõem a realização final do serviço, fato gerador do imposto questionado, como bem observado pelo Magistrado singular.
Desse modo, tenho que, diante da complexidade da matéria, faz-se imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Ultimadas as providências, distribuam-se os autos eletrônicos na forma regimental.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.